Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-19.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002505-19.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), JADISON DORS - CPF: 019.108.899-46 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA SEBEN - CPF: 035.417.289-14 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A extinção da Ação de Execução é consequência da procedência dos Embargos à Execução, que reconheceu que o pagamento fora satisfeito ao credor.

Mantida a r. sentença dos Embargos à Execução, eventuais recursos às Cortes Superiores, em regra, não têm efeito suspensivo, de sorte que a r. sentença de extinção da execução deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JADISON DORS, RITA DE CASSIA SEBEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Banco Daycoval S.A., de sentença que extinguiu a Ação de Execução ajuizada contra
Jadison Dors e Rita de Cássia Seben Dors
, em razão da procedência dos Embargos à Execução opostos pelos apelados.

Alega que a sentença de extinção da execução se mostra prematura, porquanto ainda pendente recurso de apelação dos Embargos à Execução. Complementa, portanto, que não há trânsito em julgado dos Embargos à Execução, de sorte que a r. sentença está sujeita a reexame, inclusive com a possibilidade de alteração de seu conteúdo.

Assevera, assim, o equívoco da r. sentença que deveria determinar tão somente a suspensão da Ação de Execução até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, com a consequente revogação da ordem de extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002505-19.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu a Ação de Execução ajuizada por Banco Daycoval S.A. contra Jadison Dors e Rita de Cássia Seben Dors, em razão da procedência dos Embargos à Execução que reconheceu o cumprimento da obrigação pelos executados, ora apelados.

Conforme consta, o banco apelante propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados, lastreada em Cédula de Produto Rural n. 03/07, que tem por objeto a entrega de 959.100 kg de soja em grãos.

Os executados ofereceram Embargos à Execução (cod. 86783), nos quais afirmaram ser o caso de extinção da execução, uma vez que efetuado o pagamento ao credor do título.

Os embargos foram julgados procedentes ao reconhecer a satisfação do crédito, como consignado (id 56415959):

Da analise dos documentos dos autos percebe—se que o endosso realizado pela empresa Via Fértil a Solo Vivo foi devidamente registrado, o que não ocorreu com o endosso realizado por esta ao Banco Daycoval S/A, razão pela qual sua eficácia contra terceiros restou prejudicada.

Saliente-se que do termo de endosso constou o local e livro em que a Cédula de Produto Rural estava registrada, não sendo possível ao banco sequer alegar desconhecimento quanto a tal fato.

Com relação aos emitentes da cédula de produto rural a Lei n° 8.929/1994 nada dispõe acerca das formalidades a serem cumpridas para que tomem ciência dos endossos realizados.

Ora, sendo os emitentes os devedores do titulo, certo é que devem saber a quem realizar o pagamento e, no silêncio da lei, devem ser aplicadas as disposições do Código Civil, o qual dispõe, em seu art. 923, § 1°, que “a transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante”.

Assim, não ocorrida a averbação do endosso no registro do titulo, e tendo em vista que a notificação dos embargantes ocorreu apenas em 20/12/2007, deve a transferência ser tida como ineficaz até essa data e, portanto, o pagamento realizado ao credor original deve ser reputado como valido para cumprir a obrigação prevista na cédula de produto rural.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELACAO CIVEL —EMBARGOS A EXECUCAO — CEDULA DE PRODUTO RURAL — ENDOSSO — LOCAL DO PAGAMENTO NAO ALTERADO — PAGAMENTO FEITO A ENDOSSANTE — QUITACAO REGULAR — RECURSO DESPROVIDO. 1. Se na cédula de produto rural endossada não houve alteração do local de pagamento, tampouco houve notificação do devedor sobre o endosso, deve-se reconhecer a validade do pagamento feito na endossante, operando-se plena quitação do titulo". (TJMT, Ap 26926/2015, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 29/01/2016).

E não se diga que não há nos autos comprovação de que a obrigação foi cumprida, uma vez que constou expressamente do documento de fl. 90 que o cancelamento do registro do penhor cedular se deu pelo integral cumprimento das obrigações garantidas pelo respectivo penhor.

Como se isso não bastasse, os embargantes trouxeram aos autos o titulo original (certidão de fl. 292), o que torna cabal a demonstração de que houve o efetivo cumprimento da obrigação.

Por fim, tendo em vista o acolhimento do pedido de reconhecimento de cumprimento da obrigação, descabida a análise acerca de eventual ausência de planilha de cálculo quanto ao excesso de execução. Assim, de rigor a procedência dos embargos para reconhecer a satisfação do crédito perseguido na execução código 85994, a qual devera ser extinta, tão somente em relação aos embargantes.

Em razão da r. sentença proferida nos Embargos à Execução, o Juízo entendeu por extinguir a execução, como registrado (id 56415958):

Tendo em vista o teor da decisão proferida nos embargos a execução, que reconheceu o cumprimento da obrigação contida na cédula de produto rural n° O3/O7,objeto da presente execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tecidas tais considerações, a controvérsia está em saber se prematura a r. sentença de extinção da execução, quando pendente recurso de apelação aos Embargos à Execução.

Com efeito, verifica-se que a r. sentença ora impugnada foi proferida concomitantemente a dos embargos à execução, nos quais foram procedentes para reconhecer a satisfação do pagamento o que, por consequência, determinou a extinção da execução.

Realça-se que a oposição de embargos à execução, tem por objetivo a desconstituição, parcial ou total, do título execução. Nessa quadra, o decreto de procedência integral dos embargos à execução, em última análise, é o mesmo que julgar improcedente a execução ajuizada.

Desse modo, ainda que consideradas ações autônomas, o efeito automático da procedência dos embargos é a extinção da execução, vale dizer, a extinção da execução é consequência lógica da procedência dos embargos que reconheceu a inexigibilidade do título.

Pois bem. Não se olvida que a parte ora apelante, interpôs recurso de apelação (n. 0002725-17.2015.8.11.0078), contra a r. sentença dos embargos à execução, que, em regra, é recebido em ambos efeitos, tanto devolutivo quanto suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Contudo, em exame ao v. acórdão proferido na referida apelação, verifica-se que restou mantida a r. sentença que julgou procedente os embargos à execução, para reconhecer a inexigibilidade do título.

Diante de tal contexto, e tendo em vista que os futuros recursos cabíveis em face desse acórdão não terão efeito suspensivo, a sentença de extinção da execução deve ser mantida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Interposta apelação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo, a qual se atribui efeito suspensivo ope legis, o feito executivo deveria permanecer suspenso até o julgamento em definitivo dos embargos à execução, tendo havido error in procedendo do ilustre magistrado singular ao proferir sentença extintiva do processo de execução. 2. Todavia, se a apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo que aparelha a execução, julgada na mesma sessão, não foi provida, e tendo em vista que os futuros recursos cabíveis em face desse acórdão não terão efeito suspensivo, a sentença de extinção da execução deve ser mantida. 3. Apelo não provido.
(TJDF.
Acórdão 1238734
, 07005976020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020